Tribunal: TJDFT
Processo: 0712001-49.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE FUNDAMENTADA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano, 4 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 43 dias-multa, pela subtração de bens de estabelecimento comercial. A Defesa requer a aplicação do princípio da insignificância ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante, reincidente em crimes patrimoniais, pode ser considerada atípica pela incidência do princípio da insignificância; e (ii) estabelecer se a pena-base, fixada acima do mínimo legal, comporta redução por alegada desproporcionalidade na fração aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, termos de apreensão e restituição, relatório policial e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, corroborando a confissão judicial do réu.
4. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da coisa alheia móvel, bastando a retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima.
5. O princípio da insignificância, segundo o STF (HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello), exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão.
6. Apesar do reduzido valor do bem (R$ 61,38), a reincidência específica do réu em crimes patrimoniais (roubo e furto) evidencia reiteração delitiva e acentuado grau de reprovabilidade, afastando a incidência do princípio da insignificância.
7. A pena-base fixada acima do mínimo legal encontra amparo na valoração negativa dos maus antecedentes (artigo 59, do Código Penal). A fração de 1/8 utilizada mostra-se adequada e está de acordo com a discricionariedade fundamentada do julgador, inexistindo direito subjetivo do réu à adoção de fração mais benéfica.
8. A compensação entre a confissão espontânea (artigo 65, III, “d”, Código Penal) e a reincidência (artigos 61, I, e 63, do Código Penal) foi corretamente reconhecida.
9. Adequada a imposição do regime inicial semiaberto (artigo 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal), em razão dos maus antecedentes e da reincidência, o que também afasta a aplicação dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 33, § 2o, “b”, e § 3o; 44; 59; 61, I; 63; 65, III, “d”; 77; 155, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 19.11.2004; STJ, Súmula no 269.